Tribunal: TCU
Processo: 040.665/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e Município de Wenceslau Guimarães, BA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e Município de Wenceslau Guimarães/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Susete Nascimento da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Nestor Vicente dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Susete Nascimento da Silva e de Nestor Vicente dos Santos; 9.4. condenar Susete Nascimento da Silva ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/8/2012 43.347,62 21/12/2012 32.458,69 9.5. aplicar a Susete Nascimento da Silva e Nestor Vicente dos Santos multas de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República na Bahia, para as providências cabíveis.